Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-20.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito e manteve a extinção da punibilidade, em razão da decadência do direito de queixa.
2. A parte embargante sustenta omissão no acórdão, ao argumento de que a queixa-crime teria sido apresentada dentro do prazo legal e que a procuração conteria poderes especiais suficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar (i) a tempestividade da queixa-crime; e (ii) a regularidade da procuração quanto aos poderes especiais exigidos em lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (CPP, art. 619).
5. A atribuição de efeitos infringentes é medida excepcional, restrita à correção de vícios, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
6. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia sobre a decadência, inclusive quanto: (i) à necessidade de queixa-crime apta e regularmente instruída dentro do prazo legal; (ii) à exigência de procuração com poderes especiais e à necessidade de descrição suficiente do fato criminoso, concluindo que a irregularidade não foi sanada no prazo decadencial.
7. A pretensão da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício apto a justificar a integração do julgado.
8. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada e decidida na Instância a quo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade e/ou erro material, admitindo-se efeitos infringentes apenas excepcionalmente.
2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
Dispositivos legais citados: CPP, arts. 41, 44, 395 e 619.